Tribunal: TJES
Processo: 5007407-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO Nº
5007407-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A, ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL - PRAZO DA LEI 11.343/06 - TRINTA DIAS PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS - PACIENTE EM LIBERDADE EM PROCESSO PELO MESMO CRIME

-
PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme dicção normativa dada pela Lei 11.343/06, o prazo de encerramento do Inquérito Policial que apura delito pertinente ao tráfico de drogas é de 30 (trinta) dias prorrogáveis. Assim, não configurado o excesso de prazo
.

2.
Consoante entendimento do STJ
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

3
.
Ordem DENEGADA

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007407-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5007407-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A, ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL - PRAZO DA LEI 11.343/06 - TRINTA DIAS PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS - PACIENTE EM LIBERDADE EM PROCESSO PELO MESMO CRIME

-
PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme dicção normativa dada pela Lei 11.343/06, o prazo de encerramento do Inquérito Policial que apura delito pertinente ao tráfico de drogas é de 30 (trinta) dias prorrogáveis. Assim, não configurado o excesso de prazo
.

2.
Consoante entendimento do STJ
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

3
.
Ordem DENEGADA

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007407-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A, ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL GONÇALVES DE ALMEIDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina do Estado do Espírito Santo, proferida nos autos do processo n.º 0001691-08.2023.8.08.0014.

Aduz
em
o
s
impetrante
s
,
em síntese
,
que,
primeiramente, há excesso de prazo na formulação da peça policial, não tendo sido o Inquérito Policial encerrado no prazo de lei. Em continuidade, asseveram que não se fazem presentes os motivos hábeis a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo esta ilegal, principalmente por não estar caracterizado a ameaça à ordem pública.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente.

Indeferido o pleito liminar, conforme evento de número 5497634.

Em Parecer da Procuradoria contido no evento de número 5647630, esta pugna pela denegação da ordem.

P
ois bem.

Conforme relatado, o presente
writ
foi impetrado a partir de suposta ilegalidade no rito adotado pelo magistrado de primeiro grau, bem como do conteúdo da decisão proferida que acolheu a representação pela prisão dos acusados arrolados na peça de ingresso.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

Primeiramente, entendo por transcrever a decisão ora apontada como objeto de irregular processamento do feito, inclusive no que concerne a prisão da paciente.
In verbis:

Inicialmente, verifico que a prisão em flagrante do investigado foi convertida em prisão preventiva no dia 04 de junho de 2023, tendo como fundamento principal a garantia da ordem pública.
Percebo, ainda, que não houve comprovação de alteração na situação fática ou jurídica que fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva, estando pendente de conclusão o inquérito policial instaurado para apuração dos fatos.

Quanto ao
periculum libertatis
, constata-se a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos. Nesse viés, extraio dos autos que durante patrulhamento no bairro Santos Dumont, em um local já conhecido pelo tráfico de drogas, policiais militares avistaram cinco indivíduos, os quais começaram a se movimentar rapidamente ao perceberem a presença da guarnição, razão pela qual foram abordados. Em buscas pessoais, foi encontrado apenas dinheiro. Durante a abordagem, os militares receberam informações de que havia drogas e arma de fogo dentro de um veículo, modelo Corolla, de cor preta, estacionado próximo aos abordados, que seria de propriedade do indivíduo identificado como “Biel”.

Em continuidade às diligências, os militares procederam à verificação do referido veículo, que estava estacionado de maneira irregular na via, e encontraram sobre o banco do motorista 25 (vinte e cinco) pedras de crack, 03 (três) tabletes de maconha totalizando cerca de 26 (vinte e seis) gramas, uma pistola calibre .380 com um carregador contendo treze munições do mesmo calibre e a quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em notas fracionadas. Ressai dos autos que o investigado Gabriel Gonçalves de Almeida disse ser proprietário do veículo e assumiu a propriedade dos materiais ilícitos, bem como confirmou que estava traficando no local, o que foi gravado em vídeo pelos agentes públicos e anexado ao Boletim Unificado.

Dessa forma, a apreensão de drogas, arma de fogo e munições em local de intenso tráfico de drogas denotam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do investigado.

Ademais, observo que o autuado possui registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (autos nº 0004232-29.2014.8.08.0014), o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva.

Friso, por oportuno, que a primariedade não induz menor culpabilidade, mesmo porque no caminho da vida criminosa há sempre que se cometer o primeiro crime, ou seja, dar o primeiro passo, de modo que este argumento não deve prevalecer quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como é o caso dos autos.

Assim, analisando as circunstâncias do caso e as condições pessoais do autuado, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão processual.

Ante o exposto,
mantenho a prisão preventiva de
GABRIEL GONÇALVES DE ALMEIDA
, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal

No que concerne a alegação de excesso de prazo, olvidou a defesa em colacionar os termos da Legislação invocada em sua integralidade, posto que a complementação do prazo mencionado e apresentado como excessivo encontra-se disposto no artigo 51, em seu parágrafo único com os seguintes termos:

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Desta forma não resta patente a tramitação do feito que, conforme a defesa, restou juntado aos autos 38 (trinta e oito) dias depois da sua instauração.

Em tópico subsequente, afirma a defesa que não estão presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, mormente aquele que se adjetiva de
periculum libertatis
no que concerne a garantia da ordem pública.

C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,
sendo este o caso dos autos.

O paciente está envolvido em outro processo exatamente pelo crime ora em análise, objeto deste processo demonstrando que, por ter sido liberado naquele, acabou por retomar o mesmo
modus operandi
no contexto delituoso.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. 3. 4.
Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes. 6. 7. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Respaldado nos fundamentos expostos, entendo por
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

03